Tribunal: TJES
Processo: 5004475-04.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cessão de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004475-04.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADENILSON ARAUJO DIMAS ANDRADE
RECORRIDO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5004475-04.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ADENILSON ARAUJO DIMAS ANDRADE

RECORRIDO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, BANCO PAN S.A.

RELATORA: DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. PROCEDÊNCIA. DÉBITO CONSIDERADO INDEVIDO. PROVA DOS AUTOS INFORMA QUE A DÍVIDA DISCUTIDA NÃO GEROU NEGATIVAÇÃO. APENAS HÁ INFORMAÇÃO CADASTRAL SOBRE A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. DIMINUIÇÃO DO SCORE DO CONSUMIDOR. SCORE REDUZIDO EM RAZÃO DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação ajuizada por
ADENILSON ARAUJO DIMAS ANDRADE
em face de
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
e
BANCO PAN S.A
., por meio da qual afirmou a parte Autora, em síntese, que fora cobrado pela primeira ré relativa a dívidas com o segundo Réu, com o qual alega nunca ter contratado. Por tal razão, requer o autor a retirada de seu o nome do cadastro de inadimplentes e que seja declarado nulo o contrato de cessão e condenar em indenização a título de danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7148763), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar, de forma solidária, as rés que a declarem inexistente o débito ora discutido, devendo ser retirada a cobrança dos portais de cobrança, no prazo de 10 (dez) dias.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte Autora, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 7148764), alegando a existência de danos morais, em razão da negativação indevida em seu nome.

As requeridas
BANCO PAN
e
ITAPEVA
, respectivamente, apresentaram contrarrazões ao Recurso (ID. 7148770 e 7148771) pugnando pelo improvimento do recurso.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Oportunamente, concedo
o benefício de assistência judiciária gratuita à parte Recorrente, ante sua hipossuficiência.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Registro, inicialmente, que a sentença concluiu pela inexistência dos débitos questionados nos autos e isso não foi objeto de recurso pelas partes requeridas.

Assim, considerando o trânsito em julgado desse capítulo da sentença e, portanto, considerando a ilicitude da cobrança, resta aferir se há dano moral indenizável em razão da suposta negativação do nome do consumidor.

Anoto que a sentença negou a indenização extrapatrimonial por ter verificado a existência de outros apontamentos negativos em nome do consumidor, aplicando o entendimento da Súmula n. 385 do C. STJ, que diz:
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Ao analisar a documentação que acompanha a petição inicial, verifico que o autor juntou, ao ID 7148074, informação de débito em aberto em seu nome/CPF, referente a uma dívida com Banco Pan, no valor de R$ 1.395,84, vencida em 28/06/2021.

De outro lado, em contestação, ao ID 7148743, foi juntado extrato da Serasa informando “nada consta” e, após, ao ID 7148744, extrato do SPC informando a existência de três débitos anotados em desfavor do autor/recorrente, por pessoas jurídicas diversas das demandadas, com datas de vencimentos diversas da dívida objeto da lide.

Assim, pela análise das provas acostadas aos autos,
a dívida narrada na exordial e considerada inexistente pela sentença, não gerou negativação do nome do autor/recorrente, de acordo com os extratos de SPC/Serasa juntados.

A propósito, sequer pode se falar que houve exclusão da negativação em razão de concessão de tutela de urgência, pois não há decisão nos autos nesse sentido - aliás, sequer foi pleiteado isso.

Aparentemente, o que se tem, de acordo com a prova trazida pelo autor/recorrente, é uma informação de que ele estava com uma dívida em aberto, mas, repito, não foi comprovado que tal dívida gerou negativação.

Não se pode negar que a informação cadastral de existência de uma dívida em aberto pode gerar decréscimo da pontuação - também conhecido como
score
- do consumidor perante o mercado, porém tal decréscimo de pontuação só pode ser considerado como conduta ilícita e apto a gerar dano moral, quando o consumidor é pessoa que honra com o pagamento de todas as suas dívidas e, indevidamente, é apontado como devedor.

Na hipótese dos autos, não é isso que ocorre, pois não se pode concluir que o decréscimo da pontuação do consumidor (348 de 1000, conforme documento de ID 7148074) ocorreu pela informação da existência de dívida com o banco requerido. A meu ver, há, na verdade, decréscimo motivado pela existência das negativações ilustradas ao ID 7148744.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
, é caso de aplicação da Súmula 385/STJ, razão pela qual adiro ao entendimento consignado na sentença, acrescentando os fundamentos acima, para entender pela inexistência de dano moral indenizável.

Com efeito, entendo que o fato narrado não é capaz de ensejar a reparação por dano extrapatrimonial. Neste sentido, impende destacar o entendimento consolidado do STJ sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ.1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional.
2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento -
"quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS
, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular. 4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.386.424/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 27/4/2016, DJe de 16/5/2016.)

DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO ANTERIOR CANCELADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. I. A inscrição irregular do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, por atingir predicados da sua personalidade, acarreta dano moral passível de compensação pecuniária, na esteira do que dispõem os artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e o artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor. II.
Não infirma a caracterização do dano moral negativação anterior já excluída ao tempo daquela promovida irregularmente pelo fornecedor
. III. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1381569, 07027763820208070008, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4ª Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC,
suspensa a cobrança das verbas, em razão da gratuidade a que faz jus, na forma do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)